Tribunal: TJDFT
Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. PENALIDADE EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE SOFTWARE. ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. EXCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DA MULTA APLICADA. OMISSÕES NÃO OCORRIDAS. ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há como apreciar matéria não impugnada nas razões da apelação e, portanto, não submetida ao reexame em segundo grau de jurisdição.
3. Não houve omissão no julgado, pois foram devidamente analisadas as irresignações referentes às multas questionadas em grau de apelação.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.